Tribunal: CARF
Processo: 11128.721169/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721169/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.179 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, que seja indispensável a solução da lide administrativa
fiscal, por ofensa ao aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo
grau de jurisdição e à exigência de motivação das decisões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a decisão de primeira instância, para
que outra seja proferida, suprimindo-se a ausência de apreciação e julgamento de matérias
suscitadas na Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques D Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 279 apresnetado em face da decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 256, que decidiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721169/2017-33
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

pela improcedência da Impugnação de fls 207, apresentada em oposição ao Auto de Infração de
fls. 05.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 12/04/2017, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 100.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 09/06/2014 O Agente de Carga
SERVIMEX
LOGÍSTICA
LTDA,
CNPJ
N°58149782000105,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113956101 a destempo em/a partir de 09/06/2014 17:47, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405118728093.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MSCU8368741, pelo Navio M/V MOL
ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com atracação registrada em 10/06/2014 13:47.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 14000202851, Manifesto Eletrônico 1514501344648, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113956101 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405118728093.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113956101 foi
incluído em 03/06/2014 14:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
• OCORRÊNCIA N° 2. - DATA DE REFERÊNCIA 09/06/2014
O Agente de Carga SERVIMEX LOGÍSTICA LTDA, CNPJ N°58149782000105,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113956012 a destempo em/a partir de 09/06/2014 17:53, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405118732104.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TRLU7221377, pelo Navio M/V MOL
ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com atracação registrada em 10/06/2014 13:47.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 14000202851, Manifesto Eletrônico 1514501344648, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113956012 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405118732104.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113956012 foi
incluído em 03/06/2014 14:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

• OCORRÊNCIA N° 3. - DATA DE REFERÊNCIA 10/06/2014 O Agente de Carga
SERVIMEX
LOGÍSTICA
LTDA,
CNPJ
N°58149782000105,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113956950 a destempo em/a partir de 10/06/2014 17:42, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405119680248.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) INKU6551173, pelo Navio M/V MOL
ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com atracação registrada em 10/06/2014 13:47.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 14000202851, Manifesto Eletrônico 1514501344648, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113956950 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405119680248.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113956950 foi
incluído em 03/06/2014 14:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
• OCORRÊNCIA N° 4. - DATA DE REFERÊNCIA 10/06/2014
O Agente de Carga SERVIMEX LOGÍSTICA LTDA, CNPJ N°58149782000105,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113956365 a destempo em/a partir de 10/06/2014 17:48, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405119682887.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GESU5193777, pelo Navio M/V MOL
ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com atracação registrada em 10/06/2014 13:47.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 14000202851, Manifesto Eletrônico 1514501344648, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113956365 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405119682887.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113956365 foi
incluído em 03/06/2014 14:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
• OCORRÊNCIA N° 5. - DATA DE REFERÊNCIA 11/06/2014 O Agente de Carga
SERVIMEX
LOGÍSTICA
LTDA,
CNPJ
N°58149782000105,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113955989 a destempo em/a partir de 11/06/2014 12:54, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL
151405120237751
151405120237913
151405120238308
151405120238561 151405120238995 151405120241007.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CAXU4891920 GLDU7326730 TCLU5522773
MSCU8070926
AMFU8561953
MSCU8302657,
pelo
Navio
M/V
MOL
ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com atracação registrada em 10/06/2014 13:47.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 14000202851, Manifesto Eletrônico 1514501344648, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113955989 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405120237751 151405120237913 151405120238308
151405120238561 151405120238995 151405120241007.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113955989 foi
incluído em 03/06/2014 14:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
• OCORRÊNCIA N° 6. - DATA DE REFERÊNCIA 11/06/2014 O Agente de Carga
SERVIMEX
LOGÍSTICA
LTDA,
CNPJ
N°58149782000105,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113956446 a destempo em/a partir de 11/06/2014 13:23, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL
151405120243808
151405120244022
151405120245690
151405120246580
151405120246904
151405120247552
151405120247803
151405120249415 151405120250421.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MSCU7718001 MEDU8229362 MSCU8354202
MSCU9209718 MSCU9014249 MSCU9898140 INKU6526118 MSCU8497760
TRLU8197640, pelo Navio M/V MOL ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com
atracação registrada em 10/06/2014 13:47. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 14000202851, Manifesto
Eletrônico 1514501344648, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113956446 e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405120243808 151405120244022
151405120245690
151405120246580
151405120246904
151405120247552
151405120247803 151405120249415 151405120250421.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113956446 foi
incluído em 03/06/2014 14:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
• OCORRÊNCIA N° 7. - DATA DE REFERÊNCIA 16/06/2014 O Agente de Carga
SERVIMEX
LOGÍSTICA
LTDA,
CNPJ
N°58149782000105,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MHBL 151405122316535 a destempo em/a partir de 16/06/2014 09:07, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405123387258.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TEMU4915881, pelo Navio M/V MAERSK
SYDNEY, em sua viagem 420W, com atracação registrada em 17/06/2014 05:06. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 14000183725, Manifesto Eletrônico 1514501397164, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405118216432, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL
151405122316535 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151405123387258.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151405122316535 foi
incluído em 13/06/2014 13:46, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga a
penalidade tratada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificado do auto de infração, via por via eletrônica, em 31/05/2017 (fls. 203), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 30/06/2017, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 207 à 225, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
ü A arguição sobre a decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação Coletiva n° 0005238-86.2015.4.03.6100;
ü A arguição de inequívoca responsabilidade de terceiro;
ü A arguição de ausência de responsabilidade em função do mandato;
ü A arguição de ocorrência de dupla penalidade;
ü A arguição de denúncia espontânea.
• DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Assim, em face de todo o exposto, requer
seja declarada a nulidade absoluta do Auto de Infração, pela inequívoca
responsabilidade do transportador pela antecipação da atracação em aproximadamente 6
horas, pela ausência de responsabilidade em função do mandato ou, ainda, pela
ocorrência de denúncia espontânea (art. 102, §2° do Decreto-Lei n° 37 de 1966 com
redação dada pela Lei n° 12.350/2010).
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e preenchidos os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
É preciso trazer aos autos as razões pelas quais se forma a convicção de que a
presente lide não está em condições de julgamento.
O Acórdão de primeira instância não apreciou um dos importantes argumentos
apresentados em impugnação: a possível ocorrência de dupla penalidade sobre o mesmo fato.
Vejam que o contribuinte dedicou um capítulo inteiro em sua peça impugnatória
para tratar dessa alegação:

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

No julgamento de primeira instância não há uma menção, sequer, ao capítulo
acima transcrito. O relator aponta que haveria concomitância com relação à algumas matérias,
mas não deixou claro se a matéria tratada acima teria sido conhecida ou não, pois, em que pese
ter conhecido em parte as alegações do contribuinte, manteve a cobrança/penalidade em sua
integralidade, julgou a imougnação improcedente (conforme ementa), manteve a aplicação da
multa em razão da ausência de inforação de carga transportada (conforme ementa) e não
reconheceu como pontos controvertidos a matéria da dupla penalidade, conforme trechos
selecionados e transcritos (print-screen) a seguir:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

(...)

(...)

A ausência de apreciação e julgamento das informações constantes na
Impugnação, instrumento que instaurou a controvérsia na presente lide administrativa fiscal,
configura a nulidade do julgamento de primeira instância, conforme disposições conjuntas dos
artigos Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal) e
artigos 142 e 145 do Código Tributário Nacional.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao aspecto substancial
da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de motivação das
decisões.
No presente caso em concreto, com fundamento no Art. 31, 59, 60 e 61 do
Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142 e 145 do Código
Tributário Nacional e Regimento Interno deste Conselho e, por não haverem medidas sanatórias,
é nulo o Acórdão n.o 16-080.853 - 21a Turma da DRJ/SPO de fls. 256 e seguintes.
Em face do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que a decisão de primeira instância seja anulada e outra seja proferida,
suprimindo-se a ausência de apreciação e julgamento de matérias suscitadas na Impugnação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 321
DF CARF MF
Original